Tribunal: TJDFT
Processo: 0718284-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA GENITORA. MATÉRIA DE AMPLA COGNIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 que o juiz pode deferir, liminarmente ou no curso da ação, a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. Tratando-se de questão relativa à guarda de filhos, a primazia dos interesses a serem confrontados deve ser daqueles que visem assegurar o bem-estar da criança.
3. A mudança de cidade da genitora não é motivo, por si só, para autorizar a modificação da guarda ou do regime de visitas.
4. A avaliação quanto ao melhor interesse da criança é matéria que exige ampla dilação probatória, assegurada a ampla defesa e o contraditório, inviáveis em sede de agravo de instrumento.
4. Agravo conhecido e não provido.